Tribunal: STF
Processo: ARE 841308
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MILITAR. SISTEMA PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 2131. ALÍQUOTA DE 7,5%. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
    - A parte autora pretende que o desconto de 7,5% para o pagamento de pensão militar seja realizado apenas sobre os valores que ultrapassem o teto de benefícios previstos pelo Regime Geral da Previdência Social e, ainda, a repetição do indébito referente aos valores indevidamente descontados a este título.
    - O Regime Geral da Previdência Social não se aplica aos militares, os quais possuem regime previdenciário próprio, consubstanciado na Lei 3.765/60.
    - O art. 3º da Lei 3.765/60 já previa a contribuição para a pensão militar por todos os militares, ativos e inativos, cujo valor foi alterado pelas legislações posteriores, dentre elas, a Medida Provisória nº 2.131/2000, que majorou a alíquota para 7,5%, a incidir sobre os proventos dos inativos.
    - Legalidade da majoração do percentual de contribuição de pensão militar, em face da perfeita adequação às disposições da Lei 3.765/60(STJ, Primeira Seção, MS 7842).
    - Ademais, a contribuição possui natureza securital, e não previdenciária, uma vez que se destina, exclusivamente, ao pagamento de pensões e não de soldo militar por ocasião de sua reforma.
    - Recurso da parte autora improvido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, e 150, II, ambos da Carta. Sustenta ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores que não ultrapassem o teto do Regime Geral, tal como ocorre em relação aos servidores civis.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 786.185 – AgR, já se pronunciou de forma expressa, inquestionável, acerca do não cabimento de recurso extraordinário diretamente de acórdão de turma recursal, quando esta não representa a última instância do processo”. 
    Em 11.02.2015, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 596.701-RG.
    Tendo em vista que o recurso paradigma foi julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em 20.04.2020, afasto o sobrestamento.
    Conheço do recurso. Passo à análise.
    Cumpre registrar que o STF, em sessão plenária, finalizou o julgamento do RE 596.701-RG, Rel. Min. Edson Fachin, decidindo pela validade das contribuições incidentes sobre proventos de militares inativos no período compreendido entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.
    Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República". 
    O STF entendeu, por maioria, que os militares possuem regime jurídico próprio e distinto dos servidores públicos civis, e que a eles (militares) não se estende a interpretação integrativa dos textos dos arts. 40, §§ 8º e 12, e art. 195, II, da Constituição.
    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a remessa dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator